Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO UM ANO. ADEQUAÇÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL INSUFICIENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O acusado, de forma ofensiva, violou a integridade sexual da vítima, devendo prevalecer a sua absolvição imprópria pelo crime de importunação sexual, haja vista que praticou a conduta contra a vítima, sem a sua anuência, a fim de satisfazer a própria lascívia.
3. O tratamento ambulatorial não se mostra suficiente dada a periculosidade em concreto do réu, atestada em laudo pericial. A internação encontra amparo legal e foi devidamente fundamentada na sentença, a qual deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.